Tribunal: STF
Processo: HC 181527
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 535.349/SP - eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA TERCEIRA SEÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PORBATÓRIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO.
    1. Não obstante as alegações do agravante, a decisão hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não foi trazido aos autos nenhum argumento capaz de modificá-la.
    2. Agravo regimental improvido.
    Alega-se que: a) a figura imputada ao paciente amolda-se ao tipo previsto no art. 215-A do CP e não ao art. 217-A do CP, porquanto a prova judicial revela que não houve qualquer contato físico com a vítima; b) há bis in idem na dosimetria, tendo em vista que a idade da vítima, elemento ínsito ao tipo penal, foi valorada negativamente na primeira fase e motivou a fixação do regime mais gravoso; c) o crime não foi consumado, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena relativa da tentativa.
    Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja desclassificado o tipo; recalculada a dosimetria da pena; fixado regime inicial semiaberto ou aberto e substituída a pena corporal por restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente